Tribunal: TJPA
Processo: 0802933-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802933-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DENISE CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSUMIDOR RESIDENCIAL DE BAIXA RENDA. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Denise Cardoso da Silva contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Ordinária nº 0829091-83.2024.8.14.0006. A autora objetiva a suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), invocando isenção prevista no art. 151, §1º, da Lei Municipal nº 2.181/2005, por estar classificada como consumidora residencial de baixa renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus à isenção da CIP prevista na legislação municipal; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei nº 2.181/2005, art. 151, §1º) prevê expressamente a isenção da CIP aos consumidores classificados como residenciais de baixa renda, com concessão automática, condicionada à manutenção dessa classificação.

A agravante comprova documentalmente sua condição de baixa renda mediante faturas de energia elétrica que indicam a classificação "Resid. Baixa Renda", além de estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), evidenciando a probabilidade do direito.

A continuidade da cobrança da CIP compromete o mínimo existencial da agravante, em virtude de sua hipossuficiência econômica, caracterizando o perigo de dano e justificando a urgência da medida.

A jurisprudência local reconhece o direito à isenção em casos análogos, inclusive em decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (Proc. 0811167-64.2021.8.14.0006), em que o Município não apresentou oposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A isenção da Contribuição de Iluminação Pública prevista na Lei Municipal nº 2.181/2005 deve ser concedida automaticamente aos consumidores classificados como residenciais de baixa renda, desde que comprovada tal condição.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança da CIP nos casos de hipossuficiência econômica comprovada.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENISE CARDOSO DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Ordinária nº 0829091-83.2024.8.14.0006. A ação originária visa cessar a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), com fundamento na isenção prevista no art. 151, §1º, da Lei Municipal nº 2.181/2005 (Código Tributário de Ananindeua), por ser a autora classificada como consumidora residencial de baixa renda.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por entender ser incabível a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação e pela ausência do perigo da demora.

A agravante requer a reforma da decisão, sustentando que a manutenção da cobrança indevida compromete seu mínimo existencial e que a legislação municipal garante seu direito à isenção.

Em decisão monocrática, deferi a tutela recursal para suspender a cobrança da CIP.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 26343411.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece provimento.

A controvérsia cinge-se à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente o direito da agravante à isenção da Contribuição de Iluminação Pública (CIP).

A Constituição Federal atribui aos Municípios a competência para instituir a referida contribuição, nos termos do seu art. 149-A. O Município de Ananindeua, ao exercer sua competência, instituiu a CIP por meio da Lei Complementar nº 2.181/2005, prevendo, contudo, uma isenção para os consumidores classificados como "residenciais de baixa renda".

Dispõe o art. 151, §1º, da referida lei municipal:

"Art. 151 – A receita da Contribuição de Iluminação Pública arrecadada pela empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Município de Ananindeua, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo definido em regulamento.

§1º - Os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção de seu pagamento e será revista sempre que ocorrer qualquer espécie de alteração de consumo que o faça mudar de classe tarifária.
"

A agravante comprova sua condição de consumidora de baixa renda por meio das faturas de energia elétrica anexadas aos autos, onde consta a classificação "Resid. Baixa Renda". Ademais, a autora está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o que corrobora sua situação de vulnerabilidade.

A probabilidade do direito, portanto, resta evidenciada pela prova documental robusta que instrui a petição inicial, demonstrando que a agravante se enquadra na hipótese de isenção legalmente prevista.

O perigo de dano também se faz presente, uma vez que a continuidade da cobrança de um tributo indevido onera o orçamento de uma pessoa em situação de hipossuficiência econômica, comprometendo recursos que poderiam ser destinados a necessidades básicas como alimentação e saúde. A espera pelo desfecho do processo, nesse contexto, agrava o prejuízo da contribuinte.

Destaco, ainda, a existência de precedente da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua em caso análogo (Processo 0811167-64.2021.8.14.0006), no qual foi reconhecido o direito à isenção da CIP a uma contribuinte em situação similar, decisão da qual o Município de Ananindeua teve ciência e não se opôs.

Dessa forma, entendo estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, sendo a concessão da tutela de urgência medida que se impõe para assegurar a efetividade do direito pleiteado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, determinando que o Município de Ananindeua suspenda a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública da agravante (conta contrato 3009621457), enquanto perdurar sua condição de consumidora residencial de baixa renda.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025